Tribunal: TJDFT
Processo: 0744697-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744697-98.2020.8.07.0000 Apelante(s) CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL Apelado(s) RAMAO TOMASSINI Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 72565169 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Ramao Tomassini em seu desfavor, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré/agravante que autorize integralmente os procedimentos e materiais correlatos necessários para o tratamento da parte autora, nos exatos termos dos relatórios de Id 71674498 e Id 72391038 do processo de referência (troca valvar aórtica transcateter – TAVI), no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de incidir multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Em razões recursais (Id 20327178), noticia a instauração de junta médica após o recebimento da guia de internação para procedimento cirúrgico, conforme indicado ao autor no relatório médico apresentado. Alega que a conclusão da junta médica foi desfavorável ao custeio do tratamento sugerido, porquanto o procedimento cirúrgico prescrito pelo médico assistente (Implante transcateter de prótese valvar aorta – TAVI) não está previsto no rol de procedimentos da ANS n. 428, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória pelas seguradoras de saúde. Assevera a inexistência de situação de emergência, uma vez que não há indicação médica neste sentido. Tece considerações acerca do entendimento adotado no REsp n. 1.733.013/PR. Diz que a obrigação de custear o tratamento prescrito não encontra respaldo na Lei n. 9.656/98. Discorre acerca da exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar e da ausência de razoabilidade no valor arbitrado a título de astreintes. Fala sobre a demonstração dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, requer, de forma liminar, a concessão do efeito suspensivo ativo. No mérito,o conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a obrigação de custear o procedimento cirúrgico recomendado de forma urgente e para exclusão da imposição da multa por descumprimento. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de astreintes. O preparo recursal foi recolhido (Id 20327182). O efeito suspensivo ativo recursal foi indeferido (Id 20718532). Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id 21452131). Ofício do juízo de origem noticiando a prolação de sentença (Id 22076623). É o relato do necessário. Decido. No caso, em razão do noticiado pelo juízo de origem no ofício catalogado no Id 22076623 e em consulta aos andamentos do processo de referência (autos n. 0711651-58.2020.8.07.0020) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido, de fato, prolatada sentença no dia 9/12/2020, julgando procedentes os pedidos iniciais. Destaco o dispositivo do aludido provimento judicial, in verbis: (...) Ante o exposto, ratifico a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e julgo PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para condenar a parte ré a: a) autorizar integralmente os procedimentos e materiais correlatos necessários para o tratamento da parte autora, nos exatos termos dos relatórios médicos de ID 71674498 e 72391038; b) pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, com incidência de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data desta sentença; c) pagar à parte autora o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de astreintes, acrescido de correção monetária pelos índices da tabela do TJDFT desde da data do descumprimento (§4° do art. 537 do CPC), condicionado seu levantamento ao trânsito em julgado desta sentença, nos moldes do §3° do mencionado artigo. Condeno a parte ré, ainda, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, uma vez que “na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (enunciado da súmula no 326 do STJ). (...) (Id 79306439do processo de referência) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)